Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714715-43.2024.8.07.0018 APELANTE: PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA contra a sentença de ID 80120430, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos autos do cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, em face do DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela exequente, ora apelante, em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 30.325,15 (ID 80118886). O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, que deveria ter sido incorporada desde 1o de setembro de 2015, nos termos do título judicial oriundo da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O ente distrital apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, dentre várias teses, pleiteou a suspensão da execução para se aguardar o desfecho de questão prejudicial externa relativa à definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil (CPC). Ao final, requereu a extinção do processo, ao fundamento de inexigibilidade da obrigação. A exequente apresentou contrarrazões (ID 80118899), requerendo a desconsideração integral dos pedidos. Em decisão posterior, o juízo singular intimou a parte exequente para se manifestar acerca do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em resposta, a exequente juntou petição postulando o prosseguimento do feito, ao argumento de que não havia trânsito em julgado da ação rescisória. Sobreveio sentença que declarou extinta a execução, ao fundamento de extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Irresignada, a exequente interpõe apelação. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença rejeitou as prejudiciais centrais, assegurando a exigibilidade do título e determinando a expedição de RPV, porém promoveu adequações indevidas nos critérios de atualização e na fixação de honorários. Argumenta que a ação rescisória ajuizada pelo ente público não possui efeito suspensivo, conforme art. 969 do CPC, e que a alegação de inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864 do STF não obsta o cumprimento, por inexistir suspensão ou rescisão da decisão originária. No mérito, impugna a aplicação linear da taxa SELIC sobre todo o período, por entender que tal medida reduz indevidamente o crédito. Requer a observância do regime bifásico, com correção pelo IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2021 e, após essa data, aplicação da SELIC como índice único, nos termos da EC no 113/2021. Sustenta, ainda, que a mora se consolidou na citação válida da ação coletiva, não havendo reinício na fase executiva. Rechaça a tese de anatocismo, esclarecendo que não há capitalização indevida. Aduz que a base de cálculo deve compreender todas as parcelas remuneratórias previstas na Lei Distrital no 5.106/2013, com os reflexos reconhecidos no título, reputando indevidas eventuais exclusões não previstas na coisa julgada. Quanto aos honorários, defende que, diante da resistência do ente público, são devidos na fase executiva sobre o proveito econômico, devendo ser majorados em razão da natureza alimentar do crédito, da complexidade da execução e da atuação técnica necessária para afastar preliminares. Por fim, requer (in verbis): [...]1. O conhecimento e provimento da Apelação para: a) Reformar o capítulo de atualização monetária e juros, fixando o regime: •até 09/12/2021: IPCA-E (correção) + juros da poupança (moratórios), sem cumulação indevida; • a partir de 09/12/2021: SELIC como índice único, o que não caracteriza cumulação, com termo inicial dos juros de mora na citação válida da ação coletiva. b) Majorar os honorários sucumbenciais do cumprimento, por majoração recursal (art. 85, §11, CPC). 2. A condenação do recorrido ao pagamento das diferenças apuradas sob os parâmetros corretos, com imediata expedição/retificação de RPV pelo novo montante. 3. A manifestação expressa sobre os dispositivos arrolados no Prequestionamento. 4. A condenação do recorrido ao pagamento das custas e demais cominações legais, se houver. [...] O preparo não foi recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 80118895). Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo não provimento do recurso e, ainda, pela majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 1o e § 11, do CPC. É o relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o seu processamento quando ausentes pressupostos indispensáveis. Fixada essa premissa, cumpre-me consignar que os pleitos recursais estão embasados nos seguintes pedidos: (i) reformar o capítulo relativo à atualização monetária e aos juros, fixando-se o regime nos seguintes termos: até 09/12/2021, aplicação do IPCA-E (correção monetária) e dos juros da poupança (moratórios), sem cumulação indevida; e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC como índice único, o que não caracterizaria cumulação, com termo inicial dos juros de mora na citação válida da ação coletiva; e (ii) majorar os honorários sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença, inclusive por majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC). Ocorre que a sentença recorrida declarou extinta a execução, em razão da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo (ID 80120430). Confira-se: [...] A ação rescisória consiste em remédio processual autônomo, previsto no art. 966 do CPC, cujo objetivo principal se funda em desfazer os efeitos de uma sentença que já se tornou imutável (natureza desconstitutiva). O procedimento compõe-se por duas fases, quais sejam, juízo rescindente, que analisa o pedido de rescisão da decisão impugnada, e o juízo rescisório, para proferir uma nova decisão sobre a matéria originária. Nesse sentido, a ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). O primeiro resulta no desfazimento da coisa julgada, e o segundo diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. A efetivação do juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra prevista no art. 974, caput, do CPC. Não obstante, é certo que com o juízo rescindente, há a desconstituição do título judicial proferido. No caso, o acórdão de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi publicado, no qual informa a procedência do juízo rescindente, ou seja, a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (ora em execução) foi anulada. Houve, ainda, novo julgamento da causa, para julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé, determinar o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o julgamento e afastar a condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. Em vista da rescisão do título exequendo, este deixa de produzir efeitos. Logo, a extinção da presente execução é medida que se impõe. Ainda, desnecessário o trânsito em julgada da ação rescisória. Explico. O acórdão em ação rescisória produz efeitos ex tunc desde sua prolação, ou seja, a imutabilidade da sentença proferida deixa de existir com a prolação do acórdão desconstitutivo. Para Arnaldo Rizzardo, a "sentença proferida em ação rescisória produz seus efeitos desde o momento em que ela aparece no mundo jurídico. Desconstituída a sentença de uma outra ação, fatalmente os efeitos ocorridos a partir da sentença que foi desconstituída deixam de existir. Vale concluir que a eficácia da sentença desconstitutiva é ex tunc" (Disponível em: JusBrasil – LXIX. Ação rescisória e suspensão dos efeitos da sentença rescindenda. Acesso em: 23 set. 2025). Em mesmo sentido, entende o c. STJ. A desconstituição da sentença por ação rescisória produz efeitos imediatos, porque os recursos pendentes, caso interpostos, não têm efeito suspensivo, bem como em razão da eficácia desconstitutiva ex tunc, que decorre da publicação do acórdão que rescindiu o título executivo judicial. [...] Portanto, em razão da rescisão do título ora em execução, a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva se faz necessária. Com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. [...] (grifos do original.) Da leitura do referido excerto, constata-se que nada foi decidido a respeito de atualização monetária e juros. Dessa forma, inexistindo correlação entre o conteúdo da decisão recorrida e as razões de impugnação, o recurso não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Em outras palavras, o enfrentamento específico dos fundamentos adotados na decisão impugnada constitui condição sine qua non para a admissibilidade recursal. Vejamos julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a corroborar o entendimento: [...] 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, conforme os enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III; CPC, art. 919, §1o; Enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1629197, 07311891920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022 (Acórdão 2028392, 0717294-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025. - grifo nosso.) [...] 1. O art. 932, inciso III, do CPC, positivou o princípio da dialeticidade recursal, cabendo ao recorrente impugnar concretamente todos os fundamentos lançados da decisão objurgada. 2. Na hipótese, o apelante, em momento algum de sua peça recursal, atentou-se em desenvolver argumentação tendente a infirmar os fundamentos da r. sentença apelada, qual seja, a (in)tempestividade do recurso, recurso esse não conhecido por falta de regularidade formal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2026533, 0704817-94.2024.8.07.0021, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025. - grifo nosso.) [...] 3.4. Conforme se infere, não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada, motivo pelo qual o art. 932, III, do CPC, permite ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de dialeticidade recursal entre a decisão agravada e o recurso, o qual visa a reforma de decisão diversa”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024; (Acórdão 2023979, 0713698-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.- grifo nosso.) Assim, considerando que, na decisão recorrida, não foi abordada a temática relativa à atualização monetária e aos juros, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Friso, por fim, ser desnecessária a intimação da parte apelante com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, porquanto o vício apontado é insanável. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser dispensável a intimação quando o defeito processual recair sobre requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.- grifo nosso.) [...] Fato é que esta Corte já se manifestou no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida (REsp n. 2.016.601⁄SP, Primeira Turma, julgado em 29⁄11⁄2022, DJe de 12⁄12⁄2022; AgInt no AREsp n. 2.063.421⁄SP, Terceira Turma, julgado em 13⁄6⁄2022, DJe de 15⁄6⁄2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.649.648⁄ES, Quarta Turma, julgado em 23⁄11⁄2020, DJe de 30⁄11⁄2020) Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Órgão Julgador, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento, 13/06/2023, DJe 16/06/2023.- grifo nosso.) . Ante o exposto, não conheço o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Sem majoração de honorários, visto que não foram fixados na origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator